Tribunal: TJBA
Processo: 8030786-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030786-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Declínio de competência territorial. Relação de consumo. Foro aleatório. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que declinou da competência do Juízo da Comarca de Salvador, ao fundamento de que a autora é domiciliada em Cruz das Almas/BA e a ré em São Paulo/SP, não havendo justificativa plausível para a escolha da Comarca de Salvador para o ajuizamento da ação revisional de contrato bancário proposta em face da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se é válida a eleição do foro da Comarca de Salvador para propositura de ação revisional de contrato bancário, no contexto de relação de consumo, quando o domicílio do consumidor é em outro município e não há cláusula contratual de eleição de foro nem demonstração de local de cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

1.
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais de urgência, como nos casos de competência territorial, conforme decidido pelo STJ nos REsps 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2.
O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito de eleger o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual, desde que a escolha não seja aleatória, devendo haver justificativa plausível.

3.
No caso concreto, não há cláusula contratual que justifique a escolha da Comarca de Salvador, tampouco se demonstrou que a obrigação seria ali cumprida. A parte autora é domiciliada em Cruz das Almas/BA, o que torna aleatória e injustificada a escolha do foro de Salvador.

4.
A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de declínio de ofício da competência absoluta territorial nas relações de consumo, não se aplicando à espécie a Súmula 33 do STJ, que restringe a declaração de incompetência de ofício aos casos de competência relativa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e
im
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, caput, e 1.015; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.08.2018, DJe 20.08.2018;

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.